Tribunal: TJDFT
Processo: 0719367-67.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, julgou improcedente os pedidos formulados, reconhecendo a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado.
O autor alegou a existência de descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) que afirma não ter celebrado, pleiteando a cessação dos descontos, a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório produzido é suficiente para comprovar a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; e (ii) estabelecer se é cabível a restituição dos valores descontados em dobro e a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação eletrônica de cartão consignado, por si só, não comprova a manifestação de vontade do consumidor idoso, especialmente diante de indícios de vício de consentimento e da verossimilhança das alegações autorais.
4. A prova documental juntada pelo banco: contrato eletrônico com autoretrato, documentos pessoais e comprovante de TED não atende integralmente às exigências da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, notadamente porque o crédito não foi depositado na conta vinculada ao benefício previdenciário do autor.
5. O áudio apresentado pela instituição é inaudível em trechos relevantes, com participação de terceira pessoa, o que fragiliza a demonstração da regularidade da contratação.
6. A relação jurídica é regida pelo CDC, devendo ser reconhecida a hipervulnerabilidade do consumidor idoso em ambiente digital, impondo-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.
7. O julgamento antecipado sem decisão de saneamento, sem delimitação dos pontos controvertidos e sem análise dos pedidos de produção de prova configurou cerceamento de defesa, em violação aos arts. 357 e 370 do CPC, bem como aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "A contratação eletrônica de cartão consignado exige comprovação inequívoca da manifestação de vontade do consumidor, sobretudo quando se tratar de pessoa idosa em condição de hipervulnerabilidade, em ambiente digital."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 357, 370 e 373, II; CDC, arts. 4o, I, e 6o, VIII; INSS/PRES no 28/2008, arts. 15 e 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.084.813/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 18.12.2023, DJe 21.12.2023.